Tribunal: TJES
Processo: 5002542-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002542-38.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESERVA ITAPARICA RESIDENCIAL

AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002542-38.2022.8.08.0000

EMBTE
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANT
E
NSE DE SANEAMENTO

EMBDO
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESERVA ITAPARICA RESIDENCIAL

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

–
PREQUESTIONAMENTO
–
VÍCIOS
INEXISTENTE
S
–

RECURSO
conhecido e
IM
provido.

I.
Os embargos de declaração
possuem
fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II.

A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da
s
parte
s
não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para
reexame
da matér
ia.

I
II.
O julgador não está obrigado a examinar todas as teses elencadas pelas partes quando encontra fundamento suficiente para resolver a questão posta.

I
V
.

Face a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o
s
embargante
s
suscit
aram
- para fins de prequestionamento -, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

V
.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002542-38.2022.8.08.0000

EMBTE
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANT
E
NSE DE SANEAMENTO

EMBDO
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESERVA ITAPARICA RESIDENCIAL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração no agravo de instrumento oposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANT
E
NSE DE SANEAMENTO
para apontar omissão em relação
à
aplicação da Tabela Progressiva.

Requer, com isso,
seja sanada a omissão apontada, de modo que este E. Tribunal enfrente o fato de que a
(in)aplicabilidade da Tabela Progressiva não foi enfrentada na fase de conhecimento
,
aduzindo que
não se formou coisa julgada sobre a questão.

Muito bem.

Necessário breve escorço.

O
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESERVA ITAPARICA RESIDENCIAL
, recorreu da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANT
E
NSE DE SANEAMENTO.

Isso porque houve declaração de aplicação d
a
tarifa progressiva aos cálculos de valores devidos e, argumentou o Condomínio recorrente, na oportunidade, que a decisão agravada violou a coisa julgada, já que a forma de aplicação pela
tabela progressiva, conforme pedido na reconvenção, foi
examinado
e julgado improcedente
, exsurgindo a coisa julgada.

Pelo exame do recurso,
verificou-se que
a reconvenção apresentada pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANT
E
NSE DE SANEAMENTO
, a qual continha o pedido de aplicação de tarifas por sistema progressivo, não foi acolhida em vista de não ter havido o pagamento das custas processuais referentes. Apesar disso, também porque não houve constatação de inadimplemento pelo reconvindo, em relação a faturas de consumo anteriores.

Trato continuativo, no apelo apresentado, apesar de ter havido menção
de aplicação da tarifa progressiva
nos pedidos, não houve desenvolvimento da tese no recurso, tampouco manejo de irresignação pertinente e oportuna que sanasse a omissão.

O Colegiado proferiu julgamento sob fundamento de que não ocorreu o alegado cerceamento de defesa, frise-se, único argumento desenvolvido no recurso, transitando em julgado em 22/04/2019.

Com efeito, por análise do agravo de instrumento pelo Colegiado, concluiu-se pela preclusão da matéria, de modo que em sede de impugnação ao cumprimento de sentença não deveria ter sido ser acolhida.

A ementa de julgamento, inclusive, foi clara quanto à questão, refletindo na inexistência de vício a ser sanado
1
, verificando-se apenas o intuito de volver matéria trazida em sede de reconvenção.

Não
é demais rememorar, o que permite o manejo dos aclaratórios é
a ocorrência de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC,
devendo indicar
o recorrente, inclusive,
o
intuito em prequestionar a matéria disposta nos autos, com a finalidade, decerto,
se assim entender,
alcançar a admissibilidade
de recursos
a serem interpostos
em
instâncias superiores.

Para além disso,
conforme
já sedimentado na jurisprudência pátria
, [...]
"
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.)
[...] (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.106.517/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

No mais,
f
ace a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscit
ou
- para fins de prequestionamento -, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

Feitas as considerações
,

c
onheço
do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TARIFA PROGRESSIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. O direcionamento de que a cobrança do consumo de água pelo condomínio, que possui um único hidrômetro, deve ocorrer pelo
consumo real,
não implica objetivamente na aplicação da tabela progressiva, tese não debatida nos autos em epígrafe. II. Não houve manejo de irresignação pertinente e oportuna quando à aplicação da tarifa progressiva aos valores devidos, de modo que fora alcançada pela coisa julgada, não havendo possibilidade de que seja acolhida e modificados os parâmetros para cálculo dos valores devidos em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. III. É possível a modificação do indexador de correção monetária, por representar a atualização da moeda, recompondo o valor devido, devendo ser aplicada a taxa Selic desde a data da citação.
I
V
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)